Tribunal: TJDFT
Processo: 0729748-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729748-98.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTOMAR PISONI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de liquidação provisória de sentença n. 0731804-04.2022.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Belmonte/SC (id 134912331 dos autos originários). O agravante noticia que a ação originária se refere à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, que condenou o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil (Bacen) ao pagamento de diferenças apuradas entre o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), de março de 1990, no percentual de oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento (84,32%) e o Bônus do Tesouro Nacional (BTN-f) fixado em idêntico período no percentual de quarenta e um inteiros e vinte oito centésimos por cento (41,28%) nos empréstimos de agricultores na modalidade cédula de crédito rural. Alega que os critérios de competência territorial são de natureza relativa, o que significa dizer que seu reconhecimento depende de provocação da parte interessada. Menciona a Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça e os arts. 46, 53, inc. III, a, e 516 do Código de Processo Civil. Sustenta que, se o próprio consumidor optou por renunciar à prerrogativa legal que lhe permite demandar no foro de seu domicílio nos termos do art. 101, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor, infere-se que a escolha teve por fim a facilitação do exercício da defesa de seu direito. Argumenta que o agravado tem sua sede na capital federal, de modo que o foro distrital é competente para conhecer da demanda pelas regras de competência. Acrescenta que a demanda principal foi proposta e tramitou na Justiça Federal, na Seção Judiciária do Distrito Federal, em razão do foro da pessoa jurídica das partes envolvidas e que, ausente a União no feito, o trâmite da liquidação provisória da sentença pode ocorrer em qualquer uma das varas distritais. Transcreve julgados em favor de sua tese. Afirma a impossibilidade de declínio de ofício da competência relativa quando a parte optou por um dos foros igualmente competentes. Salienta que não se trata de organização judiciária, mas sim de aplicação de regra processual de competência. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e reconhecer a competência do Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para o processamento e o julgamento do feito. O preparo foi recolhido (id 39044429). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que o requisito do perigo da demora não se faz presente. A decisão agravada declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Belmonte/SC e consignou a impossibilidade de remessa dos autos enquanto não preclusa a controvérsia. Registre-se o trecho da decisão (id 134912331 dos autos originários): Preclusa essa decisão, remetam-se os autos. Ausente o perigo da demora, desnecessária a análise da presença do requisito da probabilidade do direito neste momento. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator